Tribunal: TJMT
Processo: 0003024-79.2018.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003024-79.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDIVALDO PEREIRA AGUILAR - CPF: 138.074.201-34 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), GIOVANI GIONEDIS - CPF: 232.546.459-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – RECURSOS PROVIDOS.

Não há falar em ilegitimidade passiva da Instituição Financeira que, além de integrante do mesmo grupo econômico, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado.

Havendo previsão expressa no contrato firmado entre as partes, o valor da indenização por invalidez parcial permanente causada por acidente deve guardar proporcionalidade com o grau da incapacidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0003024-79.2018.8.11.0048

APELANTES:
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

EDIVALDO PEREIRA AGUILAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos morais
ajuizada por EDIVALDO PEREIRA AGUILAR (proc. n. 0003024-79.2018.8.11.0048), julgou procedente o pedido para condenar as empresas Apelantes, solidariamente, ao pagamento da indenização do seguro contratado por motivo de invalidez prevista na apólice de seguro em 50% do Capital Segurado, acrescidos de juros e correção monetária, desde a data do pedido em via administrativa, descontado o valor já recebido, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00

a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, aduz, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que atuou apenas na qualidade de mero intermediador, sem que estivesse a garantir qualquer pagamento de indenização.

No mérito, afirma a ausência de ato ilícito,
visto que o
Recorrido estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, bem como a ausência de danos morais, diante da não comprovação do dano supostamente suportado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzido a indenização fixada a título de danos morais.

Contrarrazões – Id. 166345690.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em suas razões, aduz que houve diante do pagamento administrativo compatível com o percentual apurado em perícia médica judicial (10% do capital segurado vigente à época), não há falar em condenação ao pagamento de qualquer valor complementar, tampouco à indenização por danos morais por suposto erro na prestação dos serviços.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões – Id. 166345688.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023